Tribunal: TJDFT
Processo: 0737097-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença (Id 29797574) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada pelo apelante e por Moya &amp; Sanches Sociedade de Advogados em desfavor de Carlos Renan da Silva, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora/apelante permaneceu inerte ao deixar transcorrer mais de 30 dias, desde a intimação feita pela imprensa oficial, e ao deixar decorrer o prazo estabelecido em intimação pessoal por carta com aviso de recebimento, feita logo após, em obediência ao § 1o, do artigo 485, do CPC, para que desse regular prosseguimento à execução. Em consequência, condenou-os ao pagamento das custas processuais remanescentes, sem honorários advocatícios. O apelante/autor opôs embargos de declaração (Id 29797579), os quais, impugnados (Id 29797583), foram rejeitados (Id 29797584). Inconformado, o autor/apelante interpõe apelação. Em razões recursais (Id 29797589), alega que a sentença extinguiu prematuramente o processo e, que, efetivamente, deveria ter ocorrido a suspensão ou arquivamento do feito em razão da ausência de bens do executado. Argumenta que o caso concreto não se enquadra nas situações de extinção da execução elencadas no art. 924 do CPC. Alega, de acordo com o princípio da primazia da resolução de mérito, nos artigos 4o, 6o e 139, do CPC, que a intenção do legislador é a de prestigiar, sempre que possível, a continuidade do processo, a fim de alcançar o julgamento de mérito. Assevera que a extinção do processo sem resolução do mérito imporá o ajuizamento de nova demanda, o que não se mostra razoável. Ressalta aplicável ao caso concreto o Enunciado 240 do STJ, porque o juízo de origem não poderia ter extinguido o processo por abandono sem requerimento da parte executada. No que tange à sua condenação ao pagamento das custas, afirma que o réu/apelado deveria arcar com eventuais custas do processo, visto que deu causa ao ajuizamento do procedimento de execução. Ao final, pede o conhecimento e provimento da apelação, para cassação da sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (Ids 29797590 e 29797591). A sentença foi mantida em juízo de retratação (Id 29797593). Em contrarrazões recursais, o executado/apelado pede que a r. sentença seja mantida (Id 29797597). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. 1. Da ofensa ao princípio da dialeticidade Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por abandono da causa, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. O cumprimento de sentença tem como objetivo o pagamento do crédito devido pelo executado/apelado ao exequente/apelante. No caso concreto, podemos observar que, na sentença, o i. juiz extinguiu o processo por abandono do cumprimento de sentença, pois foi dado ao exequente/apelante a oportunidade de promover o impulsionamento processual para requerer alguma diligência cabível no processo, conforme intimação de seu advogado por publicação, e, mesmo assim, permaneceu inerte, mesmo após a intimação pessoal para promover o andamento do feito. Nesse contexto, deveria o apelante ter sido impugnado, com argumentos fáticos e jurídicos, a razão de decidir do provimento judicial recorrido, que prematuramente extinguiu o cumprimento de sentença: o abandono da causa. Não o fez, todavia. Nada considerou quanto às situações processuais indicadas pelo julgador monocrático como configuradoras do afirmado abandono da causa. Destaco que nos embargos de declaração opostos contra a sentença de extinção do cumprimento de sentença, requereu o apelante/embargante a aplicação do enunciado sumular n. 240 do STJ, ao entendimento de que necessário prévio requerimento da parte ré para que o juízo reconheça a ocorrência da situação processual de abandono da causa. A questão assim posta não foi apreciada na decisão que resolveu os Aclaratórios. Dita omissão não foi objeto de insurgência do apelante, que, no presente recurso, deixou de tecer quaisquer considerações sobre eventual prejuízo processual que tenha suportado. Ademais, tampouco se manifestou quanto a possível nulidade do julgado integrador pela falta de apreciação do tema. Ora, verdade é que o recurso não ataca especificamente os fundamentos da sentença. Sem atender ao ônus de impugnação específica dos fundamentos de fato e de direito da decisão judicial com que não se conforma, não é dado ao recorrente postular ao Colegiado Recursal uma nova decisão. Isto porque falta dialeticidade a sua insurgência. O recurso que não indica precisamente as razões de fato e de direito contra as quais se rebela nem apresenta os fundamentos pelos quais pretende a reforma da decisão recorrida inviabiliza o efetivo exercício do direito de defesa e o pleno contraditório, daí porque não atende a requisito da regularidade formal. O não atendimento ao ônus da dialeticidade recursal (ou ao princípio da dialeticidade recursal), impõe, assim, o não conhecimento do apelo. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) 2. Da inépcia da petição recursal Constato também que o pedido feito na apelação não decorre logicamente das razões recursais. Essa situação é caracterizadora de inépcia, nos termos do art. 330, § 1o, III, do CPC. O recorrente alega que o juiz, ao invés de extinguir o processo, deveria tê-lo suspenso. Pede, assim, a cassação da sentença e o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença por ele ajuizada. Ocorre que os argumentos lançados em razões recursais - quando sustenta o necessário sobrestamento do cumprimento de sentença, não sua extinção, motivo pelo qual deveria ser cassada a sentença, para que o processo ficasse suspenso na forma do art. 921 do CPC, enquanto não ocorresse a localização de bens do executado/apelado - não guardam correspondência com os pedidos ali formulados, visto que, ao concluir seu arrazoado, postula o apelante a retomada da marcha processual, que não teve normal prosseguimento justamente por inércia do próprio exequente/apelante. Frente à incongruência entre as razões indicadoras do interesse de recorrer e os pedidos aduzidos na peça recursal, inevitável reconhecer a inépcia do apelo manejado pela instituição financeria recorrente. A inépcia do recurso é, por óbvio, vício insanável. Não há possibilidade de abrir prazo para correção, visto não se tratar de mácula formal, mas de defeito substancial, sanável apenas por emenda, o que, se admitido, possibilitaria ao recorrente formular novo recurso para além do prazo de 15 dias legalmente estabelecido para sua interposição. Como falha substancial e, portanto, insanável, a inépcia recursal torna manifestamente inadmissível o presente recurso de apelação. Diante das considerações feitas, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora